Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PRIVADA. PACIENTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. TERMO A QUO DO CUSTEIO. DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Inexiste controvérsia quanto ao dever carreado ao Distrito Federal, no sentido de suportar as despesas referentes à internação da parte recorrente em hospital da rede privada, durante o período de inércia do Poder Público em assegurar o direito à saúde do cidadão carente de recursos financeiros (CF, arts. 6.o, 194 e 196; Lei Orgânica do DF, art. 204 e seguintes).
II. O termo inicial da omissão do Ente Federativo se configura com a ciência da decisão antecipatória da tutela (09.11.2019, às 02h11m), dada a omissão em não transferir a parte recorrida para a UTI pública, tanto que permaneceu internada no referido hospital privado até 10.11.2019, dia da alta hospitalar. Nesse sentido, tem-se que o Distrito Federal deve arcar com os custos do tratamento médico dispensado, a partir do dia 09.11.2019, data da cientificação da parte recorrente quanto à necessidade de internação da parte recorrida em nosocômio público.
III. Não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Recurso conhecido e provido em parte para fixar o termo a quo em relação às despesas da parte recorrente em leito de UTI em hospital da rede privada o dia 09.11.2019, às 02h11m até a data de sua alta. Isento de custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).